Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vias de fato. Injúria racial. Provas. Absorção. Causa de aumento. Circunstâncias judiciais. Dano moral. Valor mínimo.

1 - Contravenção penal por vias de fato consiste na violência física contra a pessoa, sem produção de lesão corporal. Havendo provas contundentes - vídeos e depoimentos da vítima e das testemunhas - de que houve agressão física à vítima, a conduta é típica.

2 – Se as provas - os depoimentos da vítima e das testemunhas, harmônicos e coerentes no sentido de que a acusada fez xingamentos relacionados à raça para diminuir e ferir a dignidade da vítima - não deixando dúvidas de que a acusada cometeu crime de injúria racial, descabida a absolvição.

3 - A contravenção penal de vias de fato não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de injúria racial. Duas foram as condutas da acusada, distintas e em contextos diversos, sem relação de dependência entre elas, pelo que não há consunção ou absorção.

4 - Cometido o crime de injúria racial em restaurante, em horário de grande movimento de pessoas, o que gerou grande repercussão, veiculação na mídia e maior exposição da vítima, incide a causa de aumento do art. 141, III, do CP.

5 - Não justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade, se a conduta da acusada não compreende maior juízo de reprovabilidade, e das circunstâncias e consequências do crime, se são inerentes as do tipo penal.

6 - Embora possível a sentença penal condenatória ter efeito cível, com a fixação de reparação mínima do dano moral, não compete à esfera criminal examinar a extensão do dano moral sofrido pela vítima. Fixa-se valor mínimo de reparação e, sendo esse insuficiente, a vítima deve buscar indenização no juízo cível.

7 – Apelação do Ministério Público não provida. Provida em parte a da ré.